Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715485-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE EMBARGADO: GIRAFFAS - GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE em face do acórdão ID 13229867, proferido por esta Turma, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e manteve a decisão agravada. Intimado para esclarecer o seu interesse no prosseguimento do agravo, uma vez que o feito principal fora sentenciado, o embargante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 14284582). É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, por falta de interesse de agir. Em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio TJDFT, verifico que em 22 de janeiro de 2020 foi proferida sentença pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília no feito principal, julgando improcedente o pedido do autor. No caso específico dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de omissão por falta de enfrentamento das teses defensivas. Contudo, a prolação de sentença no feito principal caracteriza a falta de interesse de agir. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (g.n) Nessa senda, considerando a prolação da sentença, tenho como ausente o interesse de agir, com consequente perda superveniente do objeto do presente recurso. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 14:19:03. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador